Tribunal: TJDFT
Processo: 0751526-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751526-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO MARTINS DA COSTA AGRAVADO: LEUVEN INCORPORADORA LTDA, ANGELA GOMES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Martins da Costa contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 255346681 do processo de referência), que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Leuven Incorporadora Ltda., ora agravada, em desfavor de Ângela Gomes Ferreira e do ora agravante, processo n. 0732394-04.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, testemunhal, documental e de depoimento pessoal da autora, requeridas pelo ora agravante, reputando desnecessária e impertinente ao deslinde da controvérsia. Em razões recursais (Id 78668313), o agravante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça por ser pessoa hipossuficiente. Diz ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da sua situação financeira. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência e indeferiu o benefício sem que tenha devidamente fundamentado. Alega sua ilegitimidade passiva para responder pela cobrança da taxa de ocupação. Aduz não ostentar a qualidade de devedor fiduciante, conforme art. 37-A da Lei 9.514/97, sendo mero cessionário sem anuência do credor fiduciário, o que impede a transferência da obrigação. Discorre acerca da natureza pessoal da obrigação, violando princípios constitucionais e legais. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ativo, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois o indeferimento da gratuidade impõe o recolhimento imediato das custas judiciais. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, nos termos do Art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da r. Decisão agravada nos pontos que negaram a Justiça Gratuita e mantiveram o Agravante no polo passivo da lide. 2. A INTIMAÇÃO das Agravadas LEUVEN INCORPORADORA LTDA e ANGELA GOMES FERREIRA para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (Art. 1.019, II, CPC). 3. O CONHECIMENTO E INTEGRAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para, ao final: a) REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA para conceder, em definitivo, os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA ao Agravante FLAVIO MARTINS DA COSTA. b) REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM do Agravante para a cobrança da Taxa de Ocupação (Art. 37-A, Lei 9.514/97), determinando sua consequente EXCLUSÃO do polo passivo da Ação de Cobrança n.o 0732394-04.2025.8.07.0003. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. 1. Da gratuidade de justiça. Ausência de interesse. Em razões recursais, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando ter sido tal pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau. Todavia, à parte recorrente foi concedido o benefício da justiça gratuita na decisão de Id 250421038 do processo de referência, proferida em 18/9/2025, sem que haja notícia de que ele tenha sido revogado. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a parte agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018.). À vista disso, com fundamento na falta de interesse, não conheço da parte recursal em que se requer a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de ponto desnecessariamente requerido pela parte agravante no recurso interposto, uma vez que já lhe foi deferida tal benesse em primeira instância, contrariamente ao que alega em razões recursais. 2. Da violação à dialeticidade Além da ausência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade requerido, porque anteriormente concedido, o agravo de instrumento também não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida indicada no agravo de instrumento (Id 255346681 do processo de referência), proferida em 30/10/2025, em verdade, trata-se de decisão de saneamento que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, testemunhal, documental e de depoimento pessoal da autora requeridas pelo ora agravante, reputando desnecessária e impertinente essa produção ao deslinde da controvérsia. Nesse contexto, caberia ao agravante demonstrar, de forma clara, objetiva e analítica, sua irresignação quanto ao indeferimento da produção de provas por ele requerida. Entretanto, a parte agravante, em razões recursais, além de não impugnar especificamente, e sequer genericamente, os fundamentos indicados na decisão, discorre sobre o indeferimento da gratuidade de justiça que teria requerido, o que não ocorreu, pois deferida tal benesse em momento anterior, como já exposto acima, e sobre o não reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Não expõe qualquer razão ou fundamento acerca da matéria tratada na decisão vergastada. De fato, verifico que a matéria contra a qual expõe suas razões recursais foi analisada em decisão anterior (Id 250421038 do processo de referência), na qual lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça e foi rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo ora agravante, mantendo-o no polo passivo da ação. Dessa decisão não houve a interposição de qualquer recurso, operando-se o instituo da preclusão. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos do decisum guerreado. A parte agravante exterioriza sua irresignação contra matéria decidida por decisão já preclusa e ainda recorre de matéria já decidida em seu favor em primeiro grau. Não expôs qualquer fundamento contra a decisão ora combatida, que foi de saneamento, indeferindo a produção de provas. Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Da ausência de previsão legal Oportuno frisar ainda que, se por acaso versasse o recurso sobre o indeferimento da produção de provas, matéria tratada na decisão recorrida, tampouco poderia ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere requerimento de produção de provas pericial, testemunhal, documental e de depoimento pessoal da autora. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial irrecorrível não é atingido pela preclusão. Eventual ocorrência de nulidade decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que eventual constatação de nulidade da prova produzida poderá ensejar a não consideração dela para resolução da lide, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo Tribunal. A propósito, são os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: Acórdão 1961658, 0745549-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, este recurso também não seria conhecido ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Não deve, por conseguinte, ser o presente recurso conhecido, pois ausente interesse recursal quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça e por ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora